Tribunal: STF
Processo: ARE 1350673
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. Servidora estadual aposentada. Secretaria de Educação. Gratificação de Gestão Educacional (GGE). Verba paga ao pessoal da ativa em caráter geral. Extensão aos inativos. Procedência do pedido. Tese firmada no julgamento do IRDR nº 0034345-02.2017.8.26.0000 (tema nº 10). A Gratificação de Gestão Educacional (GGE) é paga indistintamente a todos integrantes da carreira em atividade. Essa verba não possui natureza pro labore faciendo. Trata-se de reajuste de vencimentos disfarçado, razão pela qual deve ser estendido aos aposentados. Vantagem paga a todos os servidores pertencentes à classe de suporte pedagógico ao Magistério em efetivo exercício, o que significa que deve ser estendida aos inativos. Paradigma e paridade salarial. Apostilamento do direito e pagamento das parcelas pretéritas ou vencidas da verba desde a entrada em vigor da LCE nº 1.256/2015, que a criou. Sentença mantida.



    RECURSOS OFICIAL E DA RÉ NÃO PROVIDOS.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, caput e X; 39, § 9º; 40, §§ 8º e 10 (na redação da pela EC nº 41/2003); 61, § 1º, I, a; e 97, todos da CF, e art. 7º da EC nº 41/03.



     O recurso não deve ser provido, tendo em vista que, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica da gratificação em questão, seria necessário o exame da legislação infraconstitucional (Lei Complementar nº 1.256/2015), além de uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, hipóteses inviáveis em sede de recurso extraordinário (Súmulas 279 e 280/STF). 



    Nesse sentido, confiram-se: ARE 1.066.013-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e ARE 972.925-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 



    Ademais, não há que se falar em afronta ao art. 97 da CF, uma vez que o acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade da norma nem afastou sua aplicação. Nessa linha, veja-se o ARE 701.883-AgR, Rel. Min. Celso de Mello.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



     



          Brasília, 10 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator